Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727201-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILSON RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 240393066 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de WILSON RIBEIRO DE SOUSA, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que realizou diligências e verificou que o agravado possui patrimônio superior a R$ 150.000,00; que a gratuidade de justiça é incompatível com a situação financeira da parte contrária; que os bens descritos não foram considerados na avaliação inicial da capacidade financeira; que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa; que a impenhorabilidade não é critério para aferir a hipossuficiência; que o agravado não impugnou o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da gratuidade de justiça. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a revogação do benefício de gratuidade de justiça pressupõe a existência de “fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais” .(AgInt no AREsp n. 2.796.825/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Na hipótese sob exame, o Distrito Federal afirma que tomou conhecimento da existência de patrimônio incompatível com a gratuidade de justiça. Todavia, o documento de ID 229403266 (autos de origem) se refere a uma declaração, prestada por pessoa jurídica (que tinha o agravado como sócio), datada do ano 2000, na qual se arrolou a existência de bens móveis, no valor de R$ 107.300,00. O patrimônio descrito de titularidade do agravado corresponde um bem imóvel e um bem móvel, no valor total de R$ 43.000,00. Nesse cenário, além da documentação apresentada estar claramente desatualizada, não revelando incompatibilidade atual entre a gratuidade de justiça e a condição financeira do agravado, os bens descritos não correspondem a patrimônio vultoso, a justificar a revogação do benefício. Portanto, prima facie, não houve apresentação de elementos suficientes para a afastar a hipossuficiência reconhecida na fase de conhecimento e justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora